Tribunal: TJES
Processo: 0000188-84.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-84.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL PEREIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA-
BASE

N
O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

BALIZA ‘
ANTECEDENTES
’
CORRETAMENTE NEGATIVADA.
VALORAÇÃO INDEVIDA DA VETORIAL “CONSEQUÊNCIAS”. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Correta a desvaloração da baliza “antecedentes”, uma vez que o acusado, foi condenado em outro processo, por fato anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, à data do crime aqui apurado, o que enseja o acréscimo da pena-base. Precedente do STJ.

2. Indevida a negativação do vetor “consequências”, pois o fundamento utilizado, de que o delito de tráfico de drogas, traz enorme prejuízo para vida social, é desprovido de elementos concretos, sendo vago e abstrato.

3. A nocividade e a quantidade de droga apreendida (1.287 kg de crack), permitem a exasperação da pena-base, uma vez que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

4. Deve ser mantido o regime fechado, para o início do cumprimento de pena, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, além da quantidade e nocividade da droga apreendida. Precedente do STJ.

5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000188-84.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXUEL PEREIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MAXUEL PEREIRA BASTOS
contra a sentença (id 6954748), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva-ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (id 6954757), a defesa aduz que a pena-base, fixada em 10 (dez) anos, é desproporcional, eis que desvaloradas somente as balizas “antecedentes”, “motivos” e “consequências”.

Alega ainda, que não deve incidir, como causa de aumento da pena-base, a natureza e quantidade da droga, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, na primeira fase dosimétrica.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 09 de junho de 2023, o acusado MAXUEL transportava dentro do seu veículo FIAT PALIO, na rodovia BR 101, no centro de João Neiva, 01 (um) tablete de crack, pesando 1.287 kg (um quilo, duzentos e oitenta e sete gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito.

Quanto a pretensão de fixação da pena-base, no mínimo legal,
verifico que o Magistrado negativou, na primeira fase, as balizas
“antecedentes” e “consequências”
, preponderando, ainda, a natureza e a quantidade de droga, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, estabelecendo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa.

Em relação ao vetor
“antecedentes”
, reputo correta a sua desvaloração, uma vez que o acusado foi condenado, no processo nº 0003886-34.2021.8.08.0014, por fato anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, à data do crime aqui apurado, o que enseja o acréscimo da pena-base, como já decidido pelo
STJ
, no Agravo Regimental no HC nº 799.856/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.

Por sua vez, no que se refere a baliza
“motivos”
, registro que a pretensão defensiva já foi alcançada, uma vez que o Magistrado, não negativou referida vetorial, tendo apontado que a obtenção de lucro, é próprio do tipo penal.

Em relação ao vetor
“consequências”
, tenho como indevida a sua desvaloração, pois o fundamento utilizado, de que o delito de tráfico de drogas, traz enorme prejuízo para vida social, é desprovido de elementos concretos, sendo vago e abstrato.

Prosseguindo, verifico que a nocividade e a quantidade de droga apreendida (
1.287 kg
de crack), permite
m
a exasperação da pena-base
, uma vez que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Assim, na primeira fase, diferentemente do que aduz a defesa, onde pretende a incidência do percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, tenho que deve ser aplicada a fração de 2/8 (dois oitavos), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, em razão da negativação da baliza “antecedentes” e da quantidade e nocividade do entorpecente, de modo que a pena-base, deve ser estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, assim como na sentença, deve incidir a atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), na fração comumente utilizada de 1/6 (um sexto) de redução, motivo pelo qual, a pena intermediária, deve ser concretizada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fração mínima, tornando-a definitiva, eis que inexistem causa de diminuição ou aumento de pena, na última fase.

Por fim, vislumbro que deve ser mantido o regime fechado
, para o início do cumprimento de pena, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, além da quantidade e nocividade da droga apreendida, conforme o seguinte entendimento do
STJ
, em caso similar ao presente:

“(...) 1. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, o regime fechado foi fixado com base nas circunstâncias fáticas do caso , notadamente em razão de a condenação ser superior a 4 anos e de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de drogas e nos maus antecedentes do acusado. (grifo nosso)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 847.427/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta
na

Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Isto posto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do réu
MAXUEL PEREIRA BASTOS,
fixando-a, definitivamente, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, na fração mínima, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.